Tribunal: TJSP
Processo: 1018339-16.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Pagamento de indenização ao segurado. Sub-rogação da seguradora. Ação de regresso movida contra o causador do dano. Extinção por ausência de documentos essenciais afastada. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Ausência de nexo de

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Pagamento de indenização ao segurado. Sub-rogação da seguradora. Ação de regresso movida contra o causador do dano. Extinção por ausência de documentos essenciais afastada. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada. Demanda improcedente. Recurso parcialmente provido.